Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000539-66.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDROSA DOMINGAS DA CRUZ - CPF: 229.576.691-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE UTI. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF E TEMA 1.234 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO E DIREITO AO RESSARCIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso à disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto para paciente idosa com quadro gravíssimo. O recorrente sustenta a ausência de responsabilidade primária, argumentando que a alta complexidade do serviço atrai a competência administrativa e financeira do Estado, pleiteando o direcionamento da obrigação e o direito ao ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se, mantida a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, deve haver o direcionamento do cumprimento da obrigação e o reconhecimento do direito ao ressarcimento em favor do Município, quando o serviço pleiteado (UTI) se enquadra na Média e Alta Complexidade (MAC), de competência primária do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, mas estabeleceu que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

4. No caso concreto, a necessidade de leito de UTI caracteriza serviço de alta complexidade, cuja gestão e custeio competem primordialmente ao Estado de Mato Grosso, segundo as normas de regência do SUS e os acordos interfederativos do Tema 1.234 do STF.

5. O provimento do recurso visa ajustar o fluxo de governança judicial, assegurando que o ente que não detém a competência primária para o serviço, embora responsável solidário perante o cidadão, possa buscar o ressarcimento administrativo pelos valores despendidos, preservando o equilíbrio orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, direcionando a obrigação primária ao Estado de Mato Grosso e garantindo ao Município o direito ao ressarcimento administrativo.

Tese de julgamento:

1.

Nas demandas de saúde que envolvam serviços de Média e Alta Complexidade, como a disponibilização de leitos de UTI, deve o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa primária, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federados perante a parte autora, possibilitando, inclusive, eventual ressarcimento administrativo, observando-se os parâmetros da Tabela SUS e a tese fixada no Tema 1.234 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 198, § 1o; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Súmula Vinculante no 60.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, após retificar o valor da causa para R$ 7.000,00, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão condenou, de forma solidária com o Estado de Mato Grosso, o ente municipal à obrigação de fazer consistente na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, para realizar tratamento de outras doenças bacterianas, em favor da paciente Pedrosa Domingas da Cruz.

Consta dos autos que a paciente, idosa de 63 anos, foi internada em unidade de pronto atendimento com quadro gravíssimo, necessitando de transferência urgente para leito de alta complexidade. A tutela de urgência foi deferida e cumprida no curso do processo, tendo a paciente recebido alta hospitalar após o tratamento.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço de UTI, argumentando que a alta complexidade do tratamento atrai a competência administrativa e financeira primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o teor do Tema 793 do STF. Aduz que, embora a obrigação de fazer tenha sido cumprida, remanesce o interesse recursal para fins de direcionamento da obrigação ao ente competente e fixação do direito ao ressarcimento, a fim de evitar o desequilíbrio orçamentário municipal.

Os recorridos apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso interposto pelo Município de Cuiabá preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, ressalte-se que, conquanto a obrigação de fazer tenha sido cumprida (fato consumado), remanesce o interesse recursal quanto à definição da responsabilidade primária e ao direito de ressarcimento entre os entes, conforme a sistemática dos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, fundamentada na repartição administrativa de competências para serviços de Alta Complexidade (UTI), sem que isso implique na exclusão da responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente, mas garantindo o ressarcimento ao ente que suportou o ônus indevidamente.

Registro, inicialmente, que o pedido e a análise administrativos de tratamentos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos, devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No caso concreto, o laudo médico e a Nota Técnica do NATJUS confirmam que a recorrida necessitava de "Vaga em UTI Adulto", procedimento inserido na Média e Alta Complexidade (MAC), cuja gestão, regulação e custeio de leitos especializados competem primordialmente ao ente estadual, conforme as normas de regência do Sistema Único de Saúde.

Embora a solidariedade entre União, Estados e Municípios seja a regra geral em matéria de saúde, conforme estabelece o Tema 793 do STF, o Poder Judiciário deve, sempre que possível, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa para o fornecimento do serviço específico, visando a eficiência orçamentária e o respeito às pactuações do SUS, confira-se:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.

Ademais, a pretensão de redirecionamento e ressarcimento encontra amparo na Súmula Vinculante 60 do STF, que impõe a observância dos fluxos de governança, de modo que o ônus primário da execução deve ser ajustado à luz da responsabilidade indicada pelas normas de regência do SUS.

Portanto, diante da constatada natureza de alta complexidade do serviço de UTI, assiste razão ao Município recorrente ao pleitear o direcionamento da obrigação e o reconhecimento do direito ao ressarcimento. Tal medida não retira o Município do polo passivo nem anula sua responsabilidade solidária em caráter subsidiário perante o cidadão, mas assegura que o ônus financeiro ocorra pela esfera administrativa adequada, preservando-se o direito ao ressarcimento administrativo por parte do Estado de Mato Grosso, conforme os fluxos estabelecidos no Tema 1.234 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo Município de Cuiabá e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de origem, a fim de DIRECIONAR a obrigação de fornecimento de leito de UTI e tratamento especializado primariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da competência administrativa para serviços de alta complexidade, mantida a responsabilidade solidária de ambos os entes perante a parte autora, nos termos do Tema 793 do STF.

Fica assegurado ao Município de Cuiabá o direito ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos com o cumprimento da obrigação, a ser buscado administrativamente, observando-se os parâmetros da Tabela SUS, conforme a tese fixada no Tema 1.234 do STF.

Sem condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026